Tribunal: TJBA
Processo: 8098948-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8098948-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVISON PEREIRA SALES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO PELO ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - Materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca demonstradas pelas provas colhidas, consistentes na apreensão do instrumento do crime, reconhecimento das vítimas e apreensão da res furtiva em poder do agente. - O reconhecimento pessoal realizado na forma diversa do art. 226 do CPP constitui mera recomendação, não importando em nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios. - A agravante da dissimulação resta caracterizada quando o agente se faz passar por passageiro comum de transporte coletivo com a finalidade exclusiva de praticar o delito, ocultando sua real intenção e dificultando a defesa das vítimas. - Dosimetria adequadamente fundamentada, aplicando-se a fração de 1/4 para o concurso formal em razão da quantidade de crimes (quatro) praticados mediante uma só ação. - Regime fechado para início do cumprimento da pena justificado pela circunstância judicial desfavorável relativa às condições do crime. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8098948-17.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante DEIVISON PEREIRA SALES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.